Tribunal: TJPA
Processo: 0803239-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803239-80.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 306, DO CTB E ART. 139, DO CP) NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 7º, V DA LEI Nº 11.340/20006. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA.

-
Não
conheço da ação mandamental quanto ao pleito de trancamento do IPL quanto ao crime de embriaguez ao volante, diante de sua atipicidade, uma vez que autoridade coatora, nesse ponto, é o delegado de polícia e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do juízo coator.

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PROTETIVAS APLICADAS. INSUBSISTÊNCIA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

-

Não vislumbro constrangimento ilegal na fixação de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas, tendo o paciente demonstrado violência e descontrole, assim como já existir histórico de violência doméstica, conforme relatado pela vítima, revelando-se adequada e proporcional a aplicação dessas medidas visando à proteção da integridade física e psíquica da vítima.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para trancamento de inquérito policial e revogação de medidas cautelares diversas com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0803560-59.2021.8.14.0051.

O impetrante informa que paciente foi autuado em flagrante delito no dia 17/04/2021, acusado da prática do crime de embriaguez ao volante (ar. 306, do CTB) e de injúria (art. 138, do CP), o que teria ocorrido no âmbito das relações domésticas e familiares. Aduz que
“durante a audiência de custódia, em síntese, a prisão deveria ser relaxada, porquanto os crimes contra a honra se submetem à ação penal privada, ao passo que o crime de trânsito não teria sido praticado, uma vez que, conforme informação expressa prestada pelos militares depoentes na esfera policial, o paciente estaria se “preparando para sair do local, conduzindo uma motocicleta” (sic) – o que indica a atipicidade do fato (crime de trânsito).”
.

Contudo, o juízo coator homologou o flagrante e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, como
“proibição de se afastar da comarca sem autorização judicial, restrição quanto à frequência em determinados lugares, bem como recolhimento domiciliar durante o período noturno e em dias de folga”
, motivo pelo qual impetra a presente ordem para
“
anulação da decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, assim como o trancamento do inquérito policial
por esta via estreita, no que toca ao delito de embriaguez ao volante.”
.

Aduz que, durante a audiência de custódia, suscitou a impossibilidade de prisão em flagrante em razão do crime de injúria e a atipicidade do crime de embriaguez ao volante, pois os atos preparatórios não configuram a prática penal, o que não fora apreciado pelo juízo monocrático, violando-se o art. 315, §2º, do CPP.

Sustenta a necessidade de se
trancar o IPL quanto ao crime de embriaguez ao volante
, diante de sua atipicidade, eis que atos preparatórios não configuram ilícito.

Por tais razões, requer
liminar
para
“a.1) suspender os efeitos da decisão que aplicou medidas cautelares mitigadoras do direito de deambulação do paciente; a.2) determinar a suspensão da tramitação do inquérito policial relacionado ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), por força da atipicidade do fato;”
. No
mérito
, pugna que seja
“d.1) anulada a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, de modo que elas sejam revogadas; d.2) determinar o trancamento do inquérito policial no que se refere ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com o seu arquivamento definitivo, ante a manifesta atipicidade do fato.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-63.

Distribuídos os autos em plantão em 19/04/2021, a desembargadora plantonista Maria Edwiges de Miranda lobato
indeferiu a liminar
e solicitou
informações ao juízo
a quo
(fls. 64-66 ID nº 4936755), que as prestou às fls. 71-73 (ID nº 4983392) e colacionou documentos de fls. 74-196.

Em seguida, vieram-me conclusos os autos após regular distribuição. Solicitei informações complementares, prestadas às fls. 207-208 (ID nº 5058968) e juntados documentos de fls. 209-214.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto à tese de trancamento do IPL por atipicidade)
e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 217-226 ID nº 5099190).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto ao pleito de
trancamento do IPL quanto ao crime de embriaguez ao volante
, diante de sua atipicidade, uma vez que autoridade coatora, nesse ponto, é o delegado de polícia e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do juízo coator.

Conheço do
mandamus
quanto à tese de revogação de medidas cautelares e protetivas aplicadas ao paciente.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora autuado em flagrante delito no dia 17/04/2021, sob a imputação de ter praticado o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e de difamação (art. 139 do CP) no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 7º, V da Lei nº 11.340/20006), tendo como vítima sua ex-companheira Arlene Conceição de Araújo.

Extrai-se das declarações da ofendida que ela conviveu maritalmente com o paciente mais de quinze anos, com quem tem três filhos, sendo que o casal se encontra separado há mais de dois anos. Porém, ele, por seguidas vezes, persegue-a, pois, quando faz ingestão de bebida alcoólica, vai até a casa dela, ameaça-a e a ofende com palavras de baixo calão.

Assim, na madrugada do dia 17/04/2021, quando a vítima retornou da igreja, o filho do casal, com 15 anos de idade, falou-lhe que o paciente teria ido à residência e dito que ela (vítima) era uma “vagabunda”, dentre outros nomes que a mesma já sabe, segundo o adolescente. Ato contínuo, ela, com bastante medo, juntamente com o filho, foram para a casa do vizinho do outro lado da rua, prevendo que ele pudesse voltar, como de costume, já que ele teria entrado na residência e se apoderado de uma bolsa dela.

Após poucos minutos, ele realmente voltou, bastante embriagado, certamente para devolver a bolsa, momento em que a mesma acionou a polícia. Neste último momento não recebeu qualquer ameaça ou palavras injuriosas por parte dele. A vítima menciona que tem uma medida protetiva em seu favor, porém está vencida. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, quando chegaram ao local do suposto delito, encontraram o flagranteado na frente da casa, preparando para sair do lugar, conduzindo uma motocicleta marca, ressaltando que ele estava com visíveis sinais de embriaguez, tais como fala alterada, olhos vermelhos, desorientação e, na hora da abordagem, foi bem resistente, tendo gritado com os policiais e tentado agredi-los, ocasião em que tiveram que utilizar a força necessária para contê-lo, inclusivo o uso da algema.

Por ocasião da realização da audiência de custódia, na mesma data, o flagrante fora homologado e concedida liberdade provisória sem fiança, com aplicação de cautelares e medidas protetivas de urgência ao paciente, de onde destaco as partes principais
:

“(...) No caso em cotejo, percebe-se que é hipótese de concessão de liberdade provisória sem fiança em favor do investigado, porquanto demonstrada a ausência do periculum in libertartis, mormente a inexistência nos autos de elementos aptos a demonstrar a necessidade da custódia, seja para preservar ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e/ou futura aplicação da lei penal. Outrossim, não se mostra proporcional a decretação da prisão preventiva, uma vez ausente a adequabilidade estrita da custódia cautelar ao

fato delituoso apontado no inquérito policial, porquanto a interpretação a contrário sensu do artigo 313, I, do Código de Processo Penal vedar a prisão preventiva nestes casos. Não se vislumbra nos autos, ademais, certidões criminais que atestem a reincidência do indiciado, embora existam indícios, não sendo possível a aplicação do permissivo legal contido no artigo 313, II, do Código de Processo Penal. Mostra-se adequada no caso em comento a adoção de outras medidas cautelares, tais como, o comparecimento periódico em juízo, mensalmente, a fim de informar e justificar as suas atividades (art. 319, I, CPP) e a proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução (art. 319, IV,

CPP), possibilitando o controle judicial sobre o paradeiro dos investigados. Advirta-se que a cumulação de tais medidas é perfeitamente possível, como, aliás, dimana da redação do 282, §1.º, CPP. Em face do exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE e CONCEDO em favor do flagranteado JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA COM AS MEDIDAS CAUTELARES: 1 COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES 2 PROIBIÇÃO DE AUSENTARSE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 3 PROIBIÇÃO DE ACESSO OU FREQUÊNCIA A BARES, FESTAS, CASAS NOTURNAS E CONGENERES 4 RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA, QUE DEVERA OCORRER DAS 18:00 HS ATÉ AS 06:00 HS. Servirá o presente como o alvará de soltura, pondoos em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Expeçase termo de ciência e compromisso de medidas cautelares acima fixadas. II) DAS MEDIDAS PROTETIVAS: No que diz respeito as medidas protetivas, a vítima ARLENE CONCEICAO DE ARAUJO, já qualificada nos autos, propôs a presente demanda contra JUAREZ DE OLIVEIRA SOUSA, objetivando medidas de proteção previstas na Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha (...) ANTE o exposto, tendo em vista estarem presentes os requisitos da medida antecipatória de tutela prevista no art. 300 do CPC/15, DEFIRO, liminarmente, as seguintes medidas protetivas, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei nº: 11.340/2006: EM DESFAVOR DO REQUERIDO: I) ? Imediato afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida e seu filho (a) II) Abster de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida da vítima, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade III) ? PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E DOS SEUS FAMILIARES, PELO QUE FIXO O LIMITE MÍNIMO DE 300 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ESTES E O AGRESSOR IV) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação V)

Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente residência e local de trabalho desta”

Assim, não vislumbro constrangimento ilegal na fixação de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas, tendo o paciente demonstrado violência e descontrole, assim como já existir histórico de violência doméstica, conforme relatado pela vítima, revelando-se adequada e proporcional a aplicação dessas medidas visando à proteção da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/05/2021